Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-77.2020.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-77.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIAS JERONIMO DA SILVA - CPF: 026.684.001-98 (APELANTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000130-77.2020.8.11.0005

APELANTE: ELIAS JERONIMO DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE, CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO

–
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –

PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO
–
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado
o pedido para exclusão de tal encargo.

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade),
não há falar-se em descaracterização da mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIAS JERONIMO DA SILVA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante ora apelante e, por consequência, julgou
parcialmente procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$29.164,15, sobre o qual deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

No mais, condenou o requerido/embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito.

Preliminarmente argui o recorrente a necessidade de designação de audiência para tentativa de conciliação entre as partes consoante artigo 3º §§ 2º e 3º do CPC/15 e que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem comunicação prévia e sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, se forma genérica, sustenta que há excesso de execução; ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à descaracterização da mora e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 162999188, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu o requerido/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova pericial para o esclarecimento dos fatos alegados e esta não lhes foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, versa a espécie sobre revisional lastreada no contrato de Adiantamento a Depositante, Cheque Especial e Cartão de Crédito nº 5276********5118 firmados entre as partes em 24/05/2018, consoante cópia nos IDs nºs 162997329 a 162997340, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4ª Câmara Cível, RAC. nº 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ajuizou
ação Monitoria
em face de
ELIAS JERONIMO DA SILVA
, visando o recebimento da importância de R$29.164,15, originária do contrato de Adiantamento a Depositante, Cheque Especial e Cartão de Crédito nº 5276********5118 firmados entre as partes em 24/05/2018.

Devidamente citado, o requerido presentou embargos monitórios (ID nº 162999153), sustentando a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora. Pugnou pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pelo autor (ID nº 162999158) e decidindo o feito (ID nº 162999183), o magistrado singular
Dr. André Luciano Costa Gahyva
,
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante e
julgou procedente
o pedido da autora, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$29.164,15.

Inconformado, recorreu o embargante, nos termos relatados.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da necessidade de designação de audiência de conciliação.

De se destacar que resta prejudicada a pretensão do autor/apelante de designação de audiência de conciliação entre as partes, porquanto após a remessa dos autos a este Tribunal, foi determinada a remessa dos autos
ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para realização do citado ato e, conforme se verifica do termo de audiência de ID nº 170899185,
“[...] não foi possível realizar a sessão face a ausência do Apelante, Sr. Elias Jeronimo Da Silva, nesta sala de reunião virtual

[...].
” (Sic. ID nº 170899185).

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário nº E045703 - – Cheque Especial, firmada em 24/05/2018, a taxa de juros foi pactuada em
4,99 ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de maio/2018, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
11,43 ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Da capitalização de juros.

Neste particular, o apelo também não merece a guarida almejada.

Isso porque, no julgamento do recurso paradigma REsp nº 973.827/RS (
Temas

246
e
247
), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

JUROS COMPOSTOS.

DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3.

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir

a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". [...]
(STJ - 2ª S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g. n.)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “5 - ENCARGOS REMUNERATÓRIOS
” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 24/05/2018 (ID 162997329), muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Da comissão de permanência

A comissão de permanência, a seu turno, é admitida quando pactuada entre as partes, limitada à taxa de juros remuneratórios contratada, e desde que não cumulada com estes (súmulas n.º 294 e 296 do STJ), correção monetária (súmula n.º 30 do STJ), multa e juros moratórios, conforme posição firmada no Egrégio STJ (AgRg no Resp. 735777/RS).

Na hipótese, como já citado, não há nenhuma previsão expressa da incidência de comissão de permanência no contrato em discussão (ID nº 162997329) e tampouco demonstrou o autor que esta tenha sido cobrada pelo requerido no decorrer da contratação, pelo que não há interesse da parte autora no seu afastamento.

Portanto, escorreito o
decisum
também neste item.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios do contrato em discussão e tampouco o alegado excesso de execução, não havendo como se afastar a mora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o débito, conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023